Tribunal: TJSP
Processo: 2131859-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Extinção de condomínio - Preclusão da prova pericial – Necessário resolver a impugnação à estimativa dos honorários antes de declarar preclusa a prova - Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131859-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante JOSÉ
VALDIR BENTO, é agravado MAURICIO ANTÔNIO BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131859-13.2020.8.26.0000 - JV 22436
2
VOTO N°: 22436
AGRV. No: 2131859-13.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA
AGTE.: JOSÉ VALDIR BENTO
AGDO.: MAURÍCIO ANTONIO BENTO
Agravo de Instrumento
Extinção de condomínio -
Preclusão da prova pericial
Necessário resolver a
impugnação à estimativa dos honorários antes de declarar
preclusa a prova - Dá-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de extinção de condomínio proposta por Maurício Antonio Bento
em face de José Valdir Bento e outra, considerou preclusa a prova pericial.
Recorre o primeiro réu.
Reclama de ausência de fundamentação. Sustenta que foi
prejudicado pelo não adiantamento dos honorários periciais pelo autor. Diz
que a ré Andreia não tem condições financeiras para depositar a parte dela.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta, fls. 50/52.
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados pela
numeração dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131859-13.2020.8.26.0000 - JV 22436
3
O autor propôs esta ação porque o corréu José Valdir,
seu irmão, reside no imóvel desde o encerramento do inventário dos bens
deixados pela mãe em 2014 (fls. 2).
Ele pleiteia a extinção do condomínio e indenização por
essa ocupação.
A ação também foi proposta em face da irmã.
A contestação foi apresentada por ambos os réus (fls.
68/74).
Eles impugnaram os valores do imóvel e do aluguel que
constam da inicial e, em pedido reconvencional, pleitearam o pagamento das
despesas inerentes ao imóvel (fls. 72).
Pediram expressamente a realização de perícia (fls. 73).
O autor insistiu nos valores indicados na inicial (fls.
100/110).
Os réus insistiram na perícia (fls. 241/242) e o autor
também pleiteou a produção dessa prova (fls. 243).
Após discussão sobre justiça gratuita, a r. decisão de fls.
353/354 estabeleceu os pontos controvertidos, determinou a produção de
perícia e impôs ao autor e à corré Andreia o adiantamento dos honorários
(50% cada, pois ao corréu José Valdir foi deferida a justiça gratuita).
Os réus impugnaram o valor dos honorários e insistiram
na justiça gratuita para a corré (fls. 367/370).
Foi certificado o decurso de prazo “sem manifestação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131859-13.2020.8.26.0000 - JV 22436
4
parte autora” (fls. 371).
Foi proferida a r. decisão agravada (fs. 372).
Em que pese esse respeitável entendimento, ainda não
houve preclusão, pois é necessário resolver antes a impugnação dos réus à
estimativa dos honorários feita pelo perito.
Por fim, poderia o agravante explicar por que este
recurso foi interposto apenas por ele e não em conjunto com a irmã.
Pelas razões expostas, dá-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora